Tribunal: TJMT
Processo: 1002023-79.2024.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1002023-79.2024.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA
:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 21.374.840/0001-94 (AGRAVANTE), MAYARA CAPISTRANO DIAS CARDOSO - CPF: 034.027.641-05 (AGRAVANTE), MAGDO DOMINGUES DE OLIVEIRA - CPF: 006.692.351-48 (AGRAVANTE), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), EBERSON FERREIRA MENDES - CPF: 835.410.201-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. REDUÇÃO DA MULTA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a rejeição da exceção de
pré
-executividade apresentada em execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso, na qual se questiona o caráter confiscatório de multa tributária que supera 100% do valor do tributo.

A controvérsia envolve: (i) a possibilidade de conhecimento da exceção de
pré
-executividade para arguição de inconstitucionalidade da multa fiscal sob o fundamento de confisco; e (
ii
) a necessidade de limitação da multa ao teto de 100% do tributo, ante a jurisprudência consolidada do STF e dos Tribunais Superiores.

II – Questão em discussão

A exceção de
pré
-executividade é cabível para o controle de constitucionalidade da multa tributária quando fundada em matéria exclusivamente jurídica, prescindindo de dilação probatória.

A multa fixada em patamar de 212% do valor do tributo revela desproporcionalidade e desrespeito ao art. 150, IV, da CF/1988, configurando-se como confisco tributário.

A jurisprudência do STF admite a limitação da multa a 100% do valor do tributo como parâmetro de razoabilidade, sendo de rigor o reconhecimento da inconstitucionalidade do excesso.

Diante do acolhimento parcial da exceção, impõe-se a fixação de honorários sucumbenciais, em observância ao art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do CPC/2015.

IV – Dispositivo e tese

Agravo interno provido para reformar parcialmente a decisão agravada e reconhecer o caráter confiscatório da parcela da multa que excede 100% do valor do tributo, determinando sua exclusão da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“1. É possível o manejo da exceção de
pré
-executividade para arguir a inconstitucionalidade de multa tributária com alegação de confisco, quando fundada em matéria exclusivamente jurídica. 2. A imposição de multa superior a 100% do valor do tributo caracteriza exação confiscatória, vedada pelo art. 150, IV, da CF/1988, impondo-se a redução ao limite de razoabilidade fixado pela jurisprudência. 3. É devida a fixação de honorários advocatícios em caso de acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, ainda que a execução prossiga com base no valor remanescente”.

R

E

L

A

T

O

R

IO

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto por MAGDO DOMINGUES DE OLIVEIRA, MAYARA CAPISTRANO DIAS CARDOSO e MA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à reforma da decisão monocrática que rejeitou a exceção de
pré
-executividade.

Inconformados, os agravantes alegam, em síntese (Id. 220103192), que a multa aplicada possui caráter confiscatório, por representar aproximadamente 212% do valor do tributo devido. Sustentam que a controvérsia acerca da penalidade se reveste de natureza eminentemente jurídica e prescinde de dilação probatória, o que legitimaria sua análise por meio de exceção de
pré
-executividade. Argumentam que a base de cálculo utilizada para a fixação da multa foi o valor da operação comercial, e não o valor do tributo, em desconformidade com o artigo 45, inciso I, da Lei Estadual nº 7.098/1998. Aduzem que a simples análise dos documentos fiscais acostados aos autos já permite a aferição do caráter confiscatório da penalidade imposta, sendo, portanto, possível o enfrentamento incidental da matéria, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Em contraminuta, o Estado de Mato Grosso sustenta a inadequação da via eleita, porquanto a alegação de excesso de execução demandaria instrução probatória, revelando-se insuscetível de conhecimento por meio de exceção de
pré
-executividade. Afirma que a multa foi aplicada nos moldes do art. 47-E, inciso IV, alínea “a”, da Lei Estadual nº 7.098/1998, com a redação conferida pela Lei nº 10.978/2019, incidindo sobre base de cálculo apurada de ofício, a partir de divergências entre declarações fiscais e informações fornecidas por administradoras de cartões. Pontua, ainda, que a Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos legais previstos nos
arts
. 2º e 3º da Lei nº 6.830/1980 e no art. 204 do Código Tributário Nacional, invocando, para tanto, a presunção de legitimidade do título executivo.

Não houve manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
A
ADVOGAD
A

JULIANA
ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES,
OAB/
MT

12794/B

V O T O

EXM
O
. SR. DES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR):

Cuida-se de agravo interno interposto por MA Comércio de Produtos de Informática Ltda. e outros contra decisão monocrática proferida que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão que rejeitara a exceção de
pré
-executividade manejada no bojo de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a discussão acerca do caráter confiscatório da multa aplicada — por supostamente exceder 100% do valor do tributo — consubstancia matéria eminentemente jurídica e passível de apreciação em sede de exceção de
pré
-executividade, por não demandar dilação probatória. Alegam violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, bem como má aplicação da legislação estadual (Lei nº 7.098/98).

A insurgência recursal dirige-se contra decisão que rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta em execução fiscal, sob o argumento de que a alegação de caráter confiscatório da multa consubstancia matéria de ordem pública, exclusivamente de direito, passível de conhecimento independentemente de dilação probatória.

A irresignação dos agravantes não merece acolhimento.

Conforme bem delineado na decisão agravada, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a exceção de
pré
-executividade é cabível apenas para matérias que: (i) sejam cognoscíveis de ofício pelo magistrado e (
ii
) não demandem dilação probatória.

Neste ponto, destaca-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE .
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO .
INEXISTÊNCIA. 1. A exceção de
pré
-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.
Precedentes .
2. O Tribunal de origem foi enfático ao afirmar não ser cabível a exceção de
pré
-executividade, tendo em vista a imprescindibilidade de dilação probatória para o exame das questões de fato arguidas na objeção, tais como a incompatibilidade entre o título (contrato) e a demanda; a implementação da condição resolutiva; a aferição de que a única obrigação exequível é a restituição da unidade vendida em vez do pagamento do preço; as condições para pagamento do preço; o inadimplemento de obrigações essenciais; o
desnaturamento
e desequilíbrio do contrato; e a autorização de retenção de parcelas do preço. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3 .
Acórdão recorrido que reflete o posicionamento pacífico desta Corte Superior no sentido de que mesmo a matéria cognoscível de ofício precisa estar comprovada de plano para que seja possível a sua análise em sede de exceção de
pré
-executividade. Inocorrência de contradição ou omissão. 4. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
no REsp: 1960444 SP 2021/0295868-1, Data de Julgamento: 23/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2022)

No caso concreto, a alegação de caráter confiscatório da multa aplicada demanda análise fática e probatória quanto à constituição do crédito tributário, sobretudo porque os agravantes não instruíram a exceção com elementos mínimos que permitissem aferir, de plano, eventual vício no título executivo.

Com efeito, não foi sequer juntado o processo administrativo tributário que embasou a constituição da dívida, tampouco demonstrada a impossibilidade de sua apresentação.

Logo, não se tratando de matéria exclusivamente de direito, tampouco de questão cognoscível de ofício e livre de controvérsias fáticas, impõe-se concluir pela inadequação da exceção de
pré
-executividade como meio de defesa, devendo eventuais vícios na constituição do crédito tributário ser suscitados mediante embargos à execução.

Ante o exposto, conheço do agravo interno e
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Está sendo alegada
somente a
multa confiscatória?

DRA. JULIANA
ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES (ADVOGADA):

E o cabimento da exceção

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

O título distingue o valor do principal e da multa?

DRA. JULIANA
ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES (ADVOGADA):

Distingue.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para me
l
hor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pela pessoa jurídica
MA Comércio de Produtos de Informática LTDA e Outros
, contra a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, de modo a manter a decisão proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
no bojo da Ação de Execução Fiscal nº
1000582-42.2021.8.11.0041
.

Inconformados, os agravantes alegam, em síntese (Id. 220103192), que a multa aplicada possui caráter confiscatório, por representar aproximadamente 212% do valor do tributo devido.

Sustentam que a controvérsia acerca da penalidade se reveste de natureza eminentemente jurídica e prescinde de dilação probatória, o que legitimaria sua análise por meio de exceção de
pré
-executividade.

Argumentam que a base de cálculo utilizada para a fixação da multa foi o valor da operação comercial, e não o valor do tributo, em desconformidade com o artigo 45, inciso I, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

Aduzem que a simples análise dos documentos fiscais acostados aos autos já permite a aferição do caráter confiscatório da penalidade imposta, sendo, portanto, possível o enfrentamento incidental da matéria, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no agravo (Id.

230660682).

Desnecessária a intimação da douta Procuradoria de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

O eminente
Relator
,
Exmo. Des.
Deosdete
Cruz Júnior
, votou no sentido de
negar provimento
ao agravo interno

interposto pelos particulares, de modo a manter a decisão monocrática anteriormente proferida, a qual manteve a decisão proferida pelo juízo
a quo
, cujo teor rejeitou a exceção de
pré
-executividade oposta no bojo do feito executivo proposto pelo
Estado de Mato Grosso.

Esclareceu em suas razões de decidir, que
“a alegação de caráter confiscatório da multa aplicada demanda análise fática e probatória quanto à constituição do crédito tributário, sobretudo porque os agravantes não instruíram a exceção com elementos mínimos que permitissem aferir, de plano, eventual vício no título executivo
”.

Reforçou que, “
não foi sequer juntado o processo administrativo tributário que embasou a constituição da dívida, tampouco demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
”, e em razão disso, por não se tratar “
de matéria exclusivamente de direito, tampouco de questão cognoscível de ofício e livre de controvérsias fácticas, impõe-se concluir pela inadequação da exceção de
pré
-executividade como meio de defesa
”, dada a necessidade de dilação probatória no caso concreto.

Firme em tais premissas,
negou provimento
ao agravo interno.

Pedi vista para melhor analisar a matéria
.

Pois bem. O cerne da controvérsia gravita na possibilidade de se examinar, perante a estreita via da exceção de
pré
-executividade, sem a necessidade de dilação probatória, mediante simples exame das documentações previamente acostadas no feito executivo,
a existência, ou não
,
de caráter confiscatório na multa
aplicada pelo Fisco Estadual.

Do Cabimento da Exceção De
Pré
-Executividade

Preambularmente insta consignar que é cabível exceção de
pré
-executividade quando a matéria arguida puder ser apreciada de ofício e/ou não demandar dilação probatória.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor
[...]
Havendo
a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e
pré-constituida
. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de
pré
-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No caso dos autos a matéria apresentada por meio de exceção de
pré
-executividade, qual seja,
confiscatoriedade
do valor da multa, é passível de apreciação apenas com os documentos colacionados com a peça de defesa, sendo desnecessária a dilação processual, motivo pelo qual, não há que se falar em inadequação da via eleita.

Do sobrestamento da demanda

Sabe-se que, de fato a Suprema Corte admitiu a repercussão geral do RE 1335293 RG (Tema 1195 do STF) e do RE 640.452 (Tema 487) relativos à
confiscatoriedade
da multa punitiva fixada acima de 100% do valor do tributo e do percentual considerado confiscatório das multas isoladas, como cito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. LIMITAÇÃO DA MULTA FISCAL PUNITIVA ATÉ O VALOR DO TRIBUTO DEVIDO. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. DISTINGUISHING. TEMAS 214, 487, 816 e 863 DA REPERCUSSÃO GERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, reputou constitucional a questão. O Tribunal, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada.

Tema 1195. Possibilidade de fixação de multa tributária punitiva, não qualificada, em montante superior a 100% (cem por cento) do tributo devido

(RE 1335293 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 22-02-2022 PUBLIC 23-02-2022)

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PUNIÇÃO APLICADA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEVER INSTRUMENTAL RELACIONADO À OPERAÇÃO INDIFERENTE AO VALOR DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (PUNIÇÃO INDEPENDENTE DE TRIBUTO DEVIDO). “MULTA ISOLADA”. CARÁTER CONFISCATÓRIO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. QUADRO FÁTICO-JURÍDICO ESPECÍFICO. PROPOSTA PELA EXISTÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL DEBATIDA.

Proposta pelo reconhecimento da repercussão geral da discussão sobre o caráter confiscatório, desproporcional e irracional de multa em valor variável entre 40% e 05%, aplicada à operação que não gerou débito tributário.

TEMA 487 - Caráter confiscatório da "multa isolada" fixada em valor variável entre 5%
a
40%.

(RE 640452 RG, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 06-10-2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-232 DIVULG 06-12-2011 PUBLIC 07-12-2011 RT v. 101, n. 917, 2012, p. 643-651)

Todavia, conforme se observa do Informativo n. 868/2017 do STF, a Suprema Corte, ao julgar questão de ordem no RE 966.177 RG/RS, entendeu que o reconhecimento da
Repercussão

Geral
não implica em sobrestamento automático do processamento de todas as demandas nacionais pendentes de julgamento, dependendo de decisão do relator nesse sentido, como cito:

“[...] A questão de ordem foi resolvida da seguinte forma: a) a suspensão de processamento prevista no § 5º do art. 1.035 do CPC não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no “caput” do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la; [...]”.
(RE 966.177 RG/RS, rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 7.6.2017)

Pela análise dos andamentos processuais do RE 1335293 RG (Tema 1195 do STF) e do RE 640.452 (Tema 487), observa-se que, embora tenha sido reconhecida a repercussão geral, o STF não foi determinou o sobrestamento dos processos em trâmite em 1º e 2º grau.

Com efeito, não é necessário aguardar o julgamento dos Temas 1195 e 487 para apreciação do recurso de apelação, ainda que haja insurgência quanto a
confiscatoriedade
da multa punitiva fixada em valor superior ao tributo inscrito na
CDA nº 20191642491
(Id. 200432184, autos de primeira instância).

Além disso,
não foi requerido
o sobrestamento da demanda por nenhuma das partes.

Da multa confiscatória

Argui em síntese a recorrente que a multa cobrada na execução fiscal é confiscatória pois supera o valor do tributo inscrito na CDA executada.

Pois bem. Sabe-se que no direito tributário, a multa punitiva é aplicada quando a autoridade fazendária
constata a existência de infração a legislação tributária, relativa ao descumprimento de obrigação tributária, bem como no caso de
omissão ou fraude do contribuinte.

A multa punitiva é confiscatória, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando fixada em patamar superior a
100% (cem por cento)
do valor do tributo aplicado e cobrado na operação.

A propósito:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF.
MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO
. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. (...)
Quanto ao valor máximo das
multas punitivas
, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de
100% (cem por cento)
do valor do tributo devido.
(...)”
(STF - ARE 1058987
AgR
, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 01/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-289 DIVULG 14-12-2017 PUBLIC 15-12-2017)

No caso dos autos, pela análise da CDA n.º 201998910 verifica-se que a multa aplicada em desfavor do ora recorrente é a descrita no Art. 47-E, IV, alínea "a" da Lei 10978/19, como transcrevo:

“
Art. 47-E
O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:
(Acrescentado pela Lei
10.978/19
)
:

[...]

IV -
infrações
relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas por meio de levantamento ou ação fiscal:

a) falta de emissão de documento fiscal - multa equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do valor da operação ou prestação
;

[...]”.

Destarte, a multa constante de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor de toda a operação.

Nesse caso tenho que a multa punitiva se torna confiscatória, pois,
supera 100% do valor do tributo cobrado em relação a operação
, o que pode ser visualizado pela leitura da legislação e análise da CDA.

Por conta disso, mostra-se necessária a limitação da multa em 100% do valor do tributo.

Da nulidade da CDA

Outrossim, a jurisprudência tem admitido que a modificação do valor da multa da CDA
não configura um novo lançamento
em desacordo com o artigo 142 do CTN e/ou implica em nulidade do título executado.

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA. REDUÇÃO. LEI MAIS BENÉFICA. RETROATIVIDADE. CDA. DECOTE DOS VALORES EXCEDENTES. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida tenha sido declarada inconstitucional, bastando, para tanto, a exclusão do valor indevido. O mesmo raciocínio se aplica à hipótese em que o dispositivo que disciplina a penalidade tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte, sendo devido o decote dos valores que excederem a conta pela nova fórmula legal. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ -
AgInt
no REsp n. 1.683.262/RJ, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 24/8/2020,
DJe
de 1/9/2020.)

Na mesma vertente já se pronunciou esta e. Corte, como cito:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE CDA – INOCORRÊNCIA – ALTERAÇÃO DO VALOR DA CDA – POSSIBILIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – ALTERAÇÃO CDA – FUNDAMENTO DA MULTA – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA MAIS BENÉFICA AO CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONSONÂNCIA COM O §3º, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Constatado que houve o decote dos valores considerados prescritos na CDA, não há se falar em nulidade. 2. “Pacífico o entendimento segundo o qual a alteração do valor constate da CDA em decorrência da configuração do excesso de execução não macula a liquidez nem a exigibilidade do referido título executivo, contanto que a quantia devida possa ser aferida por meros cálculos aritméticos, hipótese em que o valor excessivo deve ser decotado do débito cobrado, sem a necessidade de retificação ou substituição da certidão”. Precedentes: REsp 1.115.501/SP (repetitivo), Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção,
DJe
30/11/2010;
AgInt
no
AREsp
1.426.290/SP, Rel. Ministro
Fransciso
Falcão, Segunda Turma,
DJe
29/4/2021;
AgInt
no
AREsp
1.478.079/RS, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
17/3/2020; REsp 1.811.226/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
28/8/2020;
AgRg
no REsp 1.176.709/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
28/10/2011. Aplicação do óbice da Súmula 168/STJ.
AgInt
nos
EREsp
1878663/ RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção,
DJe
16-09-2021. 3. “O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido da possibilidade de seguimento da execução fiscal aparelhada por CDA cuja multa nela inserida (...) tenha sido objeto de alteração legislativa benéfica ao contribuinte.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1683262 RJ 2017/0162466-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 24/08/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2020) 4. “Os embargos parciais, que não põem termo à execução, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da dívida que foi decotado, vale dizer, os honorários advocatícios serão computados sobre o proveito econômico auferido pelo devedor embargante” (STJ -
AgRg
no
AgRg
no Ag: 1409807 RJ 2011/0058399-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/11/2015) 5. Sentença mantida, recursos desprovidos”.
(TJMT - N.U 1012045-32.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022,
Publicado
no DJE 09/05/2022)

Com efeito, não se vislumbra nulidade e/ou vício insanável na CDA, motivo qual, a exceção de
pré
-executividade deve ser acolhida para limitar o valor da multa, sendo determinado o prosseguimento da execução com as devidas alterações na CDA, observando-se, em todos os seus termos.

Dos honorários sucumbenciais

Ressalta-se que, ainda que não tenha sido extinta a execução fiscal, os fundamentos apresentados pelo executado foram acolhidos e o valor da penalidade foi minorado.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais no caso em que a Exceção de
Pré
-executividade é acolhida ou parcialmente acolhida de modo a implicar em
extinção total ou parcial
da execução e/ou na redução do
quantum
executado, como cito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
[...] 1
.
Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando o acolhimento da exceção de
pré
-executividade resultar na extinção, ainda que parcial, da execução
[...]”.
(
AgInt
no REsp n. 2.004.203/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)

No caso dos autos, a exceção de
pré
-executividade foi acolhida e implicou na redução do
quantum
executado, de modo que a Fazenda Pública deve ser
condenado
ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do advogado do excipiente.

No que tange à
forma de fixação dos honorários

o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Resp.
1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 1.076
), entende que, em regra, devem ser observados os
percentuais previstos nos
parágrafos 2º e 3º
do artigo 85 do CPC
, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando havendo ou não condenação: o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)

Nos termos do acordo com o recurso paradigma, quando for possível aferir o proveito econômico obtido com a decisão proferida na demanda (ainda que elevados), os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.

Em relação ao
quantum,
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
.

[...]

§
3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais
:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]”.

Na hipótese
,
por ser de baixa complexidade a causa, não demandar muitos procedimentos processuais e ter sido analisado em pouco tempo a exceção, os honorários devem ser fixados
no percentual mínimo
estabelecido na legislação processual, observando cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim sucessivamente, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC.

Do dispositivo

Diante do exposto, peço vênia para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, de modo a acolher a exceção de
pré
-executividade opostas pelos particulares, determinando-se que a multa punitiva cobrada no título executivo seja limitada em 100% do valo do tributo, bem como para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorárias sucumbências em favor do advogado do excipiente/agravante, o qual fixo no percentual mínimo estabelecido no art. 85, §3º, do CPC, observando os limites legais de cada faixa de escalonamento, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico, até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder os 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, e assim por diante, nos termos no artigo 85, §§ 2º, 3° e 5º, do CPC.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo interno interposto por MA Comércio de Produtos de Informática Ltda. e outros contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo
incólume
a decisão que rejeitara a exceção de
pré
-executividade manejada nos autos de execução fiscal promovida pelo Estado de Mato Grosso.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à alegação de inconstitucionalidade da multa fiscal aplicada pelo ente estadual, sob o argumento de que teria caráter confiscatório, por exceder significativamente o valor do tributo exigido.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a discussão acerca do caráter confiscatório da multa — por supostamente ultrapassar 100% do valor do tributo — consubstancia matéria eminentemente jurídica, passível de apreciação mediante exceção de
pré
-executividade, por não demandar dilação probatória. Alegam violação ao art. 150, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, bem como má aplicação da Lei Estadual nº 7.098/98.

A irresignação merece acolhimento.

1 – DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA

Ressalte-se, desde logo, que a presente alteração de entendimento decorre de reflexão provocada por ocasião de pedido de vista formulado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente desta Câmara, o qual suscitou ponderações relevantes acerca da possibilidade de conhecimento parcial da matéria, à luz da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Com efeito, embora a decisão monocrática tenha considerado incabível a exceção de
pré
-executividade por suposta necessidade de dilação probatória, verifica-se que a matéria objeto da insurgência — o caráter confiscatório da multa tributária — possui natureza jurídica e pode ser analisada com base nos elementos constantes dos autos, especialmente os documentos fiscais e a Certidão de Dívida Ativa.

Dispõe o art. 150, inciso IV, da Constituição Federal:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...] IV - utilizar tributo com efeito de confisco.

A vedação ao efeito confiscatório não se limita aos tributos em sentido estrito (impostos, taxas, contribuições), estendendo-se também às sanções tributárias, como as multas punitivas, que, embora não se confundam com tributos, são impostas com fundamento na legislação fiscal.

Nesse contexto, a multa terá caráter confiscatório quando ultrapassar a finalidade de coerção legítima da norma tributária e comprometer, de forma desproporcional, o patrimônio do contribuinte, transformando-se em penalidade de natureza inconstitucional.

A aferição desse caráter deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Destaca-se o seguinte precedente:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 2. º E 3.º DO
ART .
57 DO ATO DAS DOSPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FIXAÇÃO DE VALORES MÍNIMOS PARA MULTAS PELO NÃO-RECOLHIMENTO E SONEGAÇÃO DE TRIBUTOS ESTADUAIS. VIOLAÇÃO AO INCISO IV DO ART. 150 DA CARTA DA
REPUBLICA .
A desproporção entre o desrespeito à norma tributária e sua
conseqüência
jurídica, a multa, evidencia o caráter confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao mencionado dispositivo do texto constitucional federal. Ação julgada procedente.

(STF - ADI: 551 RJ, Relator.: Min. ILMAR GALVÃO, Data de Julgamento: 24/10/2002, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJ 14-02-2003 PP-00058 EMENT VOL-02098-01 PP-00039)

Embora o STF não tenha fixado um teto abstrato vinculante, consolidou-se o entendimento de que, quando a multa atinge ou ultrapassa 100% do tributo, há sério risco de inconstitucionalidade.

A jurisprudência pátria tem reiterado esse posicionamento, reconhecendo como presumivelmente abusivas as multas fiscais que ultrapassam o valor do tributo:

EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA. Decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para determinar que seja reduzida a multa ao valor do tributo cobrado e os juros a taxa SELIC. Possibilidade da utilização da exceção para discutir o caráter confiscatório da multa
punitiva .
Discussão referente à multa confiscatória que é matéria consolidada pela jurisprudência, de forma que não demanda dilação probatória. Questão dos juros que foi objeto de ação de inconstitucionalidade. Consonância com a Súmula 393 do STJ. Decisão que acolheu exceção de
pré
-executividade para reduzir a multa a 100% do valor do
imposto .
Admissibilidade. Multa punitiva pelo descumprimento da legislação tributária que se revela confiscatória, por superar o valor do tributo. Multa calculada sobre o valor da operação. Precedentes do STF reconhecendo como confiscatória a multa que supera 100% do valor do
imposto .
Redução que se impõe. Decisão mantida. HONORÁRIOS. Exceção de
pré
-executividade parcialmente
acolhida .
Insurgência ante a fixação da verba honorária. Entendimento do STJ que o acolhimento parcial da exceção de
pré
-executividade, ainda que com o prosseguimento da execução, enseja a fixação de honorários, considerando o êxito obtido pela parte e o exercício do contraditório. Arbitramento, na hipótese, que deve ser mantido. Recurso
improvido .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3003581-35.2024.8.26 .0000 Indaiatuba, Relator.: Claudio Augusto
Pedrassi
, Data de Julgamento: 22/05/2024, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/05/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA PUNITIVA E JUROS. A multa punitiva deve ser aplicada no patamar de até 100% do imposto
devido .
Entendimento do E. STF que considera confiscatória a multa aplicada em percentual superior a esse patamar. Juros superiores a SELIC. Questão já resolvida pelo
C .
Órgão Especial deste E. TJSP no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade nº 0170909-61.2012.8 .26.0000. Recalculo do débito. Cabível a condenação em honorários
advocatícios .
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2091645-38.2024 .8.26.0000 Guarulhos, Relator.: Souza Nery, Data de Julgamento: 22/05/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/05/2024)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE
INFRAÇÃO .
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. PODER DE POLÍCIA. NULIDADE.
DECLARAÇÃO .
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. MULTA.
PENALIDADE .
EFEITO DE CONFISCO. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL .
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na hipótese, a recorrente pretende impugnar a decisão que indeferiu a tutela de urgência para declaração de nulidade do ato administrativo praticado pelo Distrito Federal e para a redução da multa aplicada em procedimento fiscal.
2 .
A aplicação de multa por sonegação fiscal deve respeitar o princípio da vedação ao confisco (art. 150, inc. IV, da Constituição Federal). 2 .1. É importante ressaltar, ademais, que não só a base de cálculo e a alíquota do tributo, principais elementos quantificadores da obrigação tributária, estão sujeitas ao referido princípio.
2.2 .
A injusta apropriação estatal do patrimônio do contribuinte pode ocorrer por via transversa, como no caso de fixação de multa em patamar abusivo. 2.3. Nesse contexto, a jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual as multas fixadas em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do crédito tributário ostentam caráter de
confisco .
3. Tendo em vista a ausência de prova apta a afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ora impugnado, notadamente por ser inerente ao próprio poder de polícia do Estado, não pode ser acolhida a pretendida declaração de nulidade do auto de infração expedido pelo Distrito Federal. 4. Agravo conhecido e provido apenas em
parte .

(TJ-DF 07030340920198070000 DF 0703034-09.2019.8.07 .0000, Relator.: ALVARO CIARLINI, Data de Julgamento: 26/06/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
11/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No presente caso, os documentos acostados demonstram que a multa alcançou aproximadamente 212% do valor do tributo principal, excedendo, assim, o patamar usualmente aceito pelos tribunais como razoável.

Ainda que a Certidão de Dívida Ativa goze de presunção de legitimidade, essa presunção pode ser relativizada diante de flagrante desconformidade com normas constitucionais, sobretudo quando a matéria é de ordem pública e não exige apuração fática complexa.

Em juízo de razoabilidade, o valor da multa aplicada revela-se desproporcional, afetando o núcleo essencial do direito de propriedade e violando o princípio da vedação ao confisco. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da invalidade da parcela da multa que excede 100% do tributo devido, mantendo-se a execução apenas quanto ao valor remanescente.

Nesse sentido é o posicionamento desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA TRIBUTÁRIA SUPERIOR A 100% DO VALOR DO TRIBUTO. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu segurança a contribuinte, limitando multa tributária ao valor do tributo devido, com fundamento na vedação ao confisco. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside na constitucionalidade da imposição de multa tributária em percentual superior a 100% do tributo devido, à luz do princípio do não confisco (art. 150, inciso IV, da CF). III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade de multas fiscais punitivas que ultrapassem 100% do valor do tributo. 4. No caso concreto, restou evidenciado que a multa imposta superava o montante da obrigação principal, caracterizando exação confiscatória vedada constitucionalmente. 5. O pedido de suspensão do processo até o julgamento dos Temas 487 e 1195, do STF foi indeferido, pois a Suprema Corte não determinou a suspensão nacional dos processos sobre a matéria. IV. Dispositivo e tese 6. Apelação desprovida e sentença confirmada em sede de reexame necessário. Tese de julgamento: “1. A imposição de multa tributária superior a 100% do valor do tributo devido configura exação confiscatória, vedada pelo art. 150, inciso IV, da Constituição Federal.” “2. A suspensão do processo com fundamento nos Temas 487 e 1195 do STF não é automática, sendo necessária determinação expressa do relator do recurso paradigma, o que não ocorreu.”

(TJ/MT. N.U 1015182-63.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da tese deduzida pela parte agravante, no sentido de afastar apenas a parcela da multa que excede 100% do valor do tributo, preservando-se o valor remanescente.

Tal providência não acarreta a extinção da execução fiscal, mas tão somente sua adequação ao parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade estabelecido pelo STF, competindo ao juízo de origem proceder à readequação do montante exequendo, por simples operação aritmética.

2 – DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Ademais, diante do provimento do recurso interposto pela agravante, e considerando que a exceção de
pré
-executividade foi acolhida parcialmente, com redução do quantum executado, verifica-se a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais.

Neste ponto, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
1 .
OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO
CONFIGURADA .
2. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS .
SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1 .
A apontada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 não se sustenta, uma vez que o Tribunal de origem examinou, de forma fundamentada, todas as questões que foram submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
2 .
Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando a procedência do incidente de exceção de
pré
-executividade resultar
n a
extinção parcial da dívida ou na redução do valor. Precedentes.3. Agravo interno
improvido .

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2327103 SP 2023/0079528-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023)

Diante deste cenário, a parte vencida — no caso, o Estado de Mato Grosso — deverá suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios da parte contrária, conforme previsto no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Eis a regra legal aplicável:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais: I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos; II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos; IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos; V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos. [...]

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente. [...]

Sendo assim, mesmo tratando-se de Fazenda Pública, não há isenção legal de honorários, sendo de rigor a aplicação dos percentuais mínimos sobre o valor da condenação ou, se inviável sua quantificação exata, sobre o proveito econômico, inclusive em respeito à vedação ao enriquecimento sem causa da Fazenda, sob pena de desequilíbrio na relação processual.

Na hipótese dos autos, fixam-se os honorários sucumbenciais no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, diante da baixa complexidade da causa, observando-se cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, nos seguintes termos: 10% sobre o valor do proveito econômico até o limite de 200 salários-mínimos, 8% sobre o que exceder até o limite de 2.000 salários-mínimos, e assim sucessivamente.

3 – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou provimento
ao agravo interno para reformar parcialmente a decisão monocrática e reconhecer o caráter confiscatório da parcela da multa que excede o percentual de 100% sobre o valor do tributo, determinando a exclusão dessa parte da execução fiscal, razão pela qual a execução deve prosseguir quanto ao valor remanescente.

Por oportuno, diante do acolhimento do agravo interno, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, observando-se cada faixa de escalonamento do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025